Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-32.2018.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000138-32.2018.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GABRIELA BARROS CARNEIRO Advogado(s): ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO APELADO: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA EXONERADA A PEDIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O APELADO NO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MESES DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS, EM FORMA DE PECÚNIA, NO VALOR DE R$3.606,60 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por GABRIELA BARROS CARNEIRO em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Riachão do Jacuípe – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000138-32.2018.805.0211, julgou improcedente a ação. 2 – A parte apelante pretende a reforma da sentença para condenar o apelado no pagamento de 03 (três) meses de licença prêmio não gozadas, em forma de pecúnia – dinheiro no valor de R$3.606,60 (três mil, seiscentos e seis reais e sessenta centavos), acrescendo juros e correção monetária. 3 – Cumpre destacar que a Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo. Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador. 4 – A licença-prêmio é um direito a que faz jus o servidor público em decorrência do exercício das suas atividades laborais por período superior a 05 (cinco) anos. O referido benefício deve ser convertido em pecúnia, quando não for possível a sua fruição nos períodos regulares. 5 – O artigo 128 da Lei Municipal n.° 162/1991 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Riachão do Jacuípe), ao tratar da Licença Prêmio dispõe que: “Art. 128 – Ao funcionário que requerer será concedida licença-prêmio de 03 (três) meses com todos os direitos de seu cargo, após cada quinquênio de efetivo exercício no serviço”. 6 – O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é obrigação da Administração Pública indenizar o servidor aposentado pela licença-prêmio não usufruída em face da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, independentemente da existência ou não de requerimento administrativo. 7 – Na hipótese em comento, restou comprovado o vínculo jurídico da servidora apelante com a Administração Pública, bem como que a mesma deixou de gozar um período de licença-prêmio quando em atividade, o direito à conversão em pecúnia se convalida através da aposentadoria (ID’s 70107636 e 70107634). Ressalta-se que a recorrente foi exonerada a pedido, de modo que não pode mais fruir das licenças-prêmios adquiridas, sendo devida a sua conversão em pecúnia (ID 70107635). 8 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o apelado no pagamento de 03 (três) meses de licença prêmio não gozadas, em forma de pecúnia, no valor de R$3.606,60 (três mil, seiscentos e seis reais e sessenta centavos). As parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice único que compreende correção monetária e juros de mora. 9 – Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte apelada no pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelante, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000138-32.2018.805.0211, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Riachão do Jacuípe – BA, apelante GABRIELA BARROS CARNEIRO e apelado MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III